Tribunal: TJDFT
Processo: 0001159-19.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. CONFISSÃO DO ACUSADO. EXAME DE CORPO DE DELITO. DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. ELEVAÇÃO DO QUANTUM DE ATENUAÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Tal qual objeto de deliberação pelo Juízo a quo, o recorrente, à luz da interpretação analógica do artigo 76, § 2o, inciso II, da Lei no 9.099/1995, não faz jus à suspensão condicional do processo, eis que fora contemplado pelo mesmo benefício antes do decurso do prazo de cinco anos quando do oferecimento da denúncia. Ademais, há notícia de que o réu está sendo investigado por inquérito policial em autos diversos, avultando a tese de que não houve o cumprimento dos requisitos elencados pela legislação de regência. Afastada a questão preliminar arguida pela Defesa.
2. A hodierna redação da legislação de trânsito (artigo 306, § 1o, inciso II, e § 2o, da Lei no 9.503/1997) dispõe que, no crime de embriaguez ao volante, é prescindível o teste de alcoolemia para a constatação de influência de álcool, sendo possível verificá-la também por exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos.
3. Na espécie, a materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante foram devidamente comprovadas nos autos, restando a embriaguez evidenciada pelo laudo de exame de corpo de delito, pelos testemunhos de ambos os policiais militares que realizaram a abordagem do réu e pela confissão.
4. Considerando que o crime de embriaguez ao volante é de mera conduta e, portanto, não exige a produção de resultado naturalístico para a sua consumação, resta impossibilitada a aplicação do instituto do arrependimento eficaz.
5. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
6. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente.
7. A redução da pena, por força de circunstância atenuante, deve ser fixada em patamar proporcional à pena-base estabelecida, o que se dá quando se elege fração próxima a 1/6 (um sexto) – menor fração prevista para as causas de diminuição de pena.
8. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito, parcialmente provido para, mantida a sentença que condenou o réu como incurso nas sanções do artigo 306 da Lei no 9.503/1997, diminuir o quantum de exasperação da pena-base por força das circunstâncias judiciais negativamente avaliadas e alterar a fração de diminuição pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena de 01 (um) ano de detenção para 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção, substituída a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, a ser definida pelo Juízo da Execução, restando suspenso ao réu o direito de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo da condenação.